Tribunal: TJPA
Processo: 0808404-35.2022.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): KEDIMA LYRA
Órgão julgador: KEDIMA LYRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3419 - Roubo
Data de julgamento: 2025-02-17

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0808404-35.2022.8.14.0401

APELANTE: RONILDO CRISTINO DE SOUZA MARQUES, JOHN FELIPE MELO DOS SANTOS

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora KÉDIMA LYRA

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO. RECONHECIMENTO DO ACUSADO. PRISÃO EM FLAGRANTE. POSSE DA RES FURTIVA. DOSIMETRIA DA PENA. NEGATIVAÇÃO DA VETORIAL CONSEQUÊNCIAS DO CRIME. MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal em que se pretende a reforma de sentença que condenou John Felipe Melo dos Santos e Ronildo Cristino de Souza Marques pelo crime de roubo majorado (art. 157, §2º, II, do Código Penal), impondo-lhes penas de 7 anos e 7 anos e 8 meses de reclusão, respectivamente, em regime inicial fechado, além de multa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a condenação se sustenta diante das provas produzidas, especialmente no que se refere ao reconhecimento dos réus; (ii) estabelecer se a negativação da vetorial consequências do crime na dosimetria da pena se justifica.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O reconhecimento dos apelantes realizado pela vítima logo após a prática criminosa, aliado ao flagrante na posse de parte da
res furtiva
, constitui prova idônea da autoria, conforme jurisprudência do STJ que dispensa a observância rigorosa do art. 226 do CPP em casos de prisão imediata com posse de bens subtraídos.

4. A palavra da vítima tem especial relevância em crimes patrimoniais praticados na clandestinidade, sobretudo quando corroborada por testemunhos de policiais que participaram da captura dos réus e por outros elementos probatórios, inexistindo margem para absolvição por insuficiência de provas.

5. A negativação da vetorial consequências do crime fundamenta-se na prova de que a vítima e seu esposo sofreram prejuízos materiais e psicológicos significativos, incluindo dano patrimonial estimado em R$ 5.000,00 e impacto emocional que afetou a segurança da família em sua residência, justificando a majoração da pena-base.

6. A fixação da pena observou critérios quantitativos e qualitativos, conforme precedentes do TJPA e STJ, não havendo ilegalidade ou arbitrariedade na valoração negativa das consequências do crime.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:
1. O reconhecimento do acusado feito logo após o crime e sua prisão em flagrante na posse da res furtiva são elementos probatórios idôneos e independem do procedimento formal do art. 226 do CPP. 2. A palavra da vítima tem especial relevância em crimes patrimoniais, sobretudo quando corroborada por outros elementos de prova. 3. A valoração negativa da vetorial consequências do crime é justificada quando houver impacto patrimonial relevante e sofrimento psicológico exacerbado à vítima ou seus familiares.

____________

Dispositivos relevantes citados:
CP, art. 157, §2º, II; CPP, art. 226.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgRg no AREsp 2.354.330/RN, Rel. Min. Jesuíno Rissato, Sexta Turma, j. 5/12/2023; STJ, AgRg no AREsp 1.577.702/DF, Rel. Min. Laurita Vaz, Sexta Turma, j. 18/8/2020; STJ, AgRg no AREsp 1.997.048/ES, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 15/2/2022; Súmula 23/TJPA.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Primeira Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em sessão plenária virtual, na conformidade da ata de julgamento, por unanimidade de votos, em conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Belém (PA), 17 a 24 de fevereiro de 2025.

Desembargadora
KÉDIMA LYRA

Relatora

RELATÓRIO

A SENHORA DESEMBARGADORA KÉDIMA LYRA (RELATORA):

Por sentença proferida pelo Juízo da 7ª Vara Criminal de Belém/PA, John Felipe Melo dos Santos foi condenado à pena de 7 anos de reclusão, em regime inicial fechado, e ao pagamento de 109 dias-multa, e Ronildo Cristino de Souza Marques foi condenado à pena de 7 anos e 8 meses de reclusão, em regime inicial fechado, e pagamento de 149 dias-multa, pela prática do crime previsto no art. 157, §2º, II, do Código Penal (ID 10662698).

Por entender que a condenação está amparada em substrato fático probatório insuficiente, os apelantes pugnam pela absolvição com base no art. 386, VII, do CPP e no princípio
in dubio pro reo
, alegando, no ponto, que os réus negaram a conduta delitiva e que as palavras da vítima não se sustentam, pois não foi realizado o reconhecimento pessoal na forma da lei.

Em caráter subsidiário, pugnam pela reforma e consequente redimensionamento do cálculo dosimétrico. Nesse particular, postulam pela neutralização da vetorial consequências do crime inidoneamente negativada pelo magistrado sentenciante (ID 10662712).

O Ministério Público manifestou-se pela manutenção da sentença recorrida (ID 10662723), conclusão acompanhada pela Procuradoria de Justiça, cujo opinativo foi pelo desprovimento do recurso (ID 14001295).

É o relatório.

VOTO

Embora admissível, o recurso não comporta provimento.

Na espécie, inexiste espaço para
absolvição com fundamento em insuficiência probatória
, pois há provas substantivas da materialidade e autoria pelos elementos de convicção amealhados no curso do processo, os quais são suficientes para sustentar o decreto condenatório.

O caso é de apelantes condenados por roubar, mediante violência e grave ameaça exercida com simulação de uso de arma de fogo e em regime de comparsaria, um veículo GM Celta placa NSU 3727, uma determinada quantia em dinheiro (20 reais) e um cordão e pingente/broche de ouro.

A materialidade está comprovada pelos autos de exibição e entrega de parte da
res furtiva
aos ofendidos (ID 10662568 - págs. 6/7). Por sua vez, a autoria delitiva exsurge da prova testemunhal produzida em juízo, com relevância às palavras da vítima e de seu esposo, os quais detalharam a participação dos recorrentes no evento criminoso, tal como consignado na sentença, transcrita no essencial:

A vítima Juliete Mendes dos Santos
teve deferido seu pedido de não prestar depoimento na presença dos réus, em observância à recente legislação de abuso de autoridade, tendo em vista que apresentou justificativa idônea para tanto, ao esclarecer que eles residem em local próximo à sua própria residência. Não obstante, os réus puderam ouvir em tempo real o depoimento da vítima, alocados em sala diversa, da qual não a visualizavam, em conformidade com a anuência da vítima.

A vítima declarou que, por volta de 19h, quando estava guardando algumas coisas em seu veículo, foi abordada por alguém que exigiu que ela entregasse as chaves do carro, portando algo que se assemelhava a uma arma. Ao se virar, a pessoa puxou o cordão de ouro do seu pescoço e exigiu que entregasse seu aparelho celular. A vítima esclareceu, então, que não estava com seu celular, entregando, sob nova exigência, a chave do veículo, momento em que outra pessoa se aproximou e ingressou também no carro, ambas saindo em fuga. Seu esposo logo saiu no encalço dos dois criminosos. Afirmou que reconheceu os réus em frente à delegacia, esclarecendo quem foi o responsável por lhe abordar, ocasião em que recuperado com este apenas o pingente que estava no seu cordão de ouro subtraído. O cordão em si não foi recuperado. Esclareceu que conseguiu reconhecer ambos os réus em frente da delegacia, pela fisionomia de um deles e pelos trajes do outro.

A testemunha de acusação João Victor Costa Tavares, esposo da vítima,
também teve seu pedido de depor sem a presença dos réus pelas mesmas razões que conduziram ao deferimento do pleito de sua esposa, embora a Defensoria Pública tenha se manifestado desfavorável.

A testemunha de acusação declarou em juízo que sua esposa foi abordada quando estava guardando algumas coisas no veículo. Explicou que sua esposa ingressou na residência logo após o crime, comunicando aos prantos o acontecido ao declarante – roubo do cordão e do veículo com suas coisas dentro –, razão pela qual saiu a procura dos criminosos até que conseguiu, após certo tempo, visualizá-los, presenciando a colisão que provocaram com outro veículo, quando os viu continuar a fuga a pé. Afirmou também que viu quando os réus foram detidos pela polícia. Disse que os réus foram detidos pela polícia durante sua fuga e afirmou que teve aproximadamente R$5.000,00 de prejuízo, que as peças que precisam ser substituídas ainda nem chegaram, e que até hoje sofre com o trauma do roubo, enfatizando especialmente a falta de segurança que passou a sentir em sua própria residência. Enfatizou que o cordão de ouro subtraído não foi recuperado (ID 10662698 - Pág. 2)
.

A narrativa da vítima e de seu esposo foi corroborada pelo depoimento judicial dos policiais militares que flagrantearam os apelantes na posse da
res furtiva
, como também consta do decreto condenatório. Confira-se:

A testemunha de acusação Ivanaldo Sousa Paes, policial militar
, relatou em juízo que soube do crime pela população, quando passaram a perseguir os réus. Após a colisão do veículo, um deles ingressou em uma residência e o outro continuou em fuga, esclarecendo que a população deteve um dos réus e o outro foi preso por sua guarnição. Explicou que a vítima reconheceu os réus na delegacia.

A testemunha de acusação Raimundo Luzenildo Ferreira Ramos, policial militar,
relatou em juízo que tomou conhecimento do roubo do carro por populares que já haviam detido um dos criminosos após a colisão, passando a diligenciar até a prisão do outro. Disse que a vítima reconheceu ambos os réus. (ID 10662698 - Págs. 2/3)
.

Como se vê, a prova judicializada apenas confirmou a dinâmica delitiva já clarificada em sede inquisitorial, quando a vítima afirmou ter reconhecido os apelantes de imediato e sem nenhuma dúvida tão logo capturado pelos policiais momentos depois do crime, na posse do seu pingente de ouro, afirmando que Cristiano de Souza Marques foi o indivíduo que estava segurando uma arma de fogo e subtraiu o cordão que estava no seu pescoço e John Felipe como sendo aquele que adentrou no veículo em busca de bens (ID 10662562 - Pág. 3).

Convém destacar, ainda, que o esposo da vítima saiu em perseguição aos réus, que estavam em fuga com o carro roubado do casal, vindo a colidir com outro carro, momento em que os recorrentes abandonaram o veículo e empreenderam fuga a pé. Contudo, nesse momento, policiais militares que estavam saindo da vila chegaram no local e realizaram a prisão em flagrante dos réus (ID 10662560 - Pág. 9).

Destarte, inexiste margem para absolver os apelantes com base na suposta inobservância das disposições legais por ocasião de seu reconhecimento. Isso porque a jurisprudência da Corte Superior tem assentado que a necessidade de observância do procedimento previsto no art. 226 do CPP para o reconhecimento pessoal do agente criminoso não se aplica no presente caso, “porque se trata de prisão em flagrante de pessoa encontrada após o crime com o objeto material da conduta delitiva”

(
AgRg no AREsp n. 2.354.330/RN
,
Rel. Min. Jesuíno Rissato - Desembargador Convocado do TJDFT, Sexta Turma, j. 5/12/2023; no mesmo sentido,

AgRg no REsp n. 1.963.909/SP
, Rel Min. Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, j. 20/9/2022).

Ademais, segundo entendimento firmado pelas Cortes de Justiça Estaduais, no caso de acusados presos logo após o cometimento do delito e na posse da
res furtiva,
o reconhecimento é circunstancial para legitimar o flagrante, porquanto levado a efeito dentro da dinâmica do crime, de modo que o frescor dos acontecimentos afasta qualquer possibilidade de erro de identificação do autor do delito (vide TJCE,

0234378-21.2021.8.06.0001
, Rel. Desa. Marlúcia de Araújo Bezerra, 3ª Câmara Criminal, j. 11/10/2022).

Nesse contexto, dou especial relevância ao entendimento jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça, segundo o qual “em crimes contra o patrimônio, em especial o roubo, cometidos na clandestinidade, a palavra da vítima tem especial importância e prepondera, especialmente quando descreve, com firmeza, a cena criminosa
”
(
AgRg no AREsp n. 1.577.702/DF
, Rel. Min. Laurita Vaz, Sexta Turma, j. 18/8/2020), sendo certo que
“
os depoimentos prestados por policiais têm valor probante, na medida em que seus atos são revestidos de fé pública, sobretudo quando se mostram coerentes e compatíveis com os demais elementos de prova dos autos, e ausentes quaisquer indícios de motivos pessoais para a incriminação injustificada do investigado, como na espécie
”
(
AgRg no AREsp n. 1.997.048/ES
, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 15/2/2022).

Por fim, saliento que o pleito de reforma do cálculo dosimétrico com o fito de reduzir a pena-base não merece acolhimento.

Na espécie, verifico que a pena foi dosada mediante fundamentação idônea, com uma vetorial negativada nos seguintes termos:

“
Consequências
desfavoráveis, na medida em que foi relatado em juízo que o esposo da vítima, que acabou por se envolver nas diligências que culminaram na detenção dos réus, permanece até hoje traumatizado pelo crime, sentindo-se inseguro nos arredores de sua própria residência” (ID 10662698 - Pág. 7)
.

Embora a negativação impugnada tenha sido realizada à míngua de teratologia ou ilegalidade manifesta, ratifico e complemento a fundamentação, tal como admite o efeito devolutivo amplo desta via recursal (STJ,
AgRg no AREsp n. 2.013.092/SP
, Rel. Min. Laurita Vaz, Sexta Turma, j. 07.06.2022).

Na espécie, o esposo da vítima afirmou em juízo que teve um prejuízo de aproximadamente R$5.000,00 referente às peças que precisaram ser substituídas em decorrência da colisão provocada pela fuga dos réus, relatando, inclusive, que sofre com o trauma do roubo, enfatizando especialmente a falta de segurança que passou a sentir em sua própria residência (ID 10662698 - Pág. 2).

Destarte, dou especial relevância ao entendimento do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que “o abalo emocional sofrido pela vítima justifica a valoração negativa da vetorial das consequência do crime” (STJ,
AgRg no REsp 1979499/MT
Quinta Turma, j. 19/04/2022), sendo certo que o prejuízo exacerbado merece valoração negativa, pois trata de elemento extrínseco ao crime de roubo o que se afigura coerente com a majoração da pena-base (
AgRg no AREsp n. 1.848.389/TO
, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, j. 14/9/2021).

Portanto, mantido o desvalor da vetorial das consequências do crime, não subsiste o pleito de redução da pena-base ao patamar mínimo, em observância à Súmula 23 do TJPA segundo a qual “a aplicação dos vetores do art. 59 do CPB obedece a critérios quantitativos e qualitativos, de modo que, existindo a aferição negativa de qualquer deles, fundamenta-se a elevação da pena-base acima do mínimo legal”.

Ante o exposto, conheço do recurso e nego-lhe provimento.

É como voto.

Desembargadora
KÉDIMA LYRA

Relatora

Belém, 28/02/2025